Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-52.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Recurso de Apelação – Insurgência contra decisão interlocutória que pôs fim ao procedimento de cumprimento voluntário da sentença condenatória, proferida em ação de cobrança de débitos condominiais e determinou que eventual diferença de valor, em função da sentença transitada em julgado, teria que se dar em fase de cumprimento de sentença – Deliberação que poderia,

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Recurso de Apelação – Insurgência contra decisão interlocutória que pôs fim ao procedimento de cumprimento voluntário da sentença condenatória, proferida em ação de cobrança de débitos condominiais e determinou que eventual diferença de valor, em função da sentença transitada em julgado, teria que se dar em fase de cumprimento de sentença – Deliberação que poderia, quando muito, ser ferida por agravo de instrumento não interposto - Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos, à vista da inexistência de dúvida objetiva acerca da via adequada para o exercício recursal - Recurso não conhecido.